Tribunal: TJMT
Processo: 1007789-16.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007789-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.837.996/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DO MEIO AMBIENTE AFASTADA. SÚMULA 206 E IAC 10 DO STJ. FORO DO LOCAL ONDE OCORRER O DANO. ART. 2, DA LEI N.º 7.347/85. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – REJEITADA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO. FIXAÇÃO DA ASTREINTES EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a instalação de Vara Especializada não altera a competência prevista em Lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n.º 206 e IAC n.º 10, sendo, portanto, facultado ao autor optar livremente pelo ajuizamento de seu pleito contra o Estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato que originou a demanda, no de situação da coisa ou, ainda, na Capital do Estado, conforme art. 52, parágrafo único, do CPC.

2. A Vara Especializada do Meio Ambiente com sede na Capital tem

competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, nos termos do artigo 1º da Resolução nº 3, de 29 de setembro de 2016, do Tribunal Pleno deste Tribunal, de modo a afastar a preliminar de incompetência absoluta do Juízo da Vara Única de Arenápolis para processar e julgar a demanda.

3. Nulidade da decisão por ausência de intimação. A concessão de tutela provisória de urgência não se sujeita à vedação de decisão surpresa, conforme o inciso I do parágrafo único do artigo 9º do CPC.

4. O auto de infração elaborado pelo agente do Órgão de fiscalização ambiental é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade.

5. No direito ambiental vigora o princípio da precaução, de forma que meros indícios de possíveis prejuízos ao meio ambiente já ensejam a adoção de medidas de precaução com vistas a evitar a degradação ambiental.

6. Nos termos do o art. 537 , do Código de Processo Civil é possível a fixação, pelo Magistrado, de multa por descumprimento do comando judicial. Se o a multa foi arbitrada em observância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ela deve ser mantida na forma como consignada.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000498-18.2023.8.11.0026 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
deferiu a liminar almejada na origem para determinar que o Estado, por intermédio da Secretaria De Estado De Infraestrutura E Logística – Sinfra e Guaxe Construções E Terraplanagem Ltda:

a)DETERMINAR que a parte requerida apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, cronograma para adoção das medidas necessárias para reparação do dano ambiental, decorrente da destruição, danificação, da impermeabilização, do assoreamento, e do impedimento da regeneração de vegetação de área de proteção ambiental permanente (APP) das margens dos córregos que cortam as propriedades vizinhas; cronograma este que deve ser apresentado por profissional devidamente habilitado e com anotação de responsabilidade técnica, sem prejuízo de ulterior análise pelo órgão ambiental, de modo que a execução se inicie em prazo não superior a 45 (quarenta e cinco) dias a apresentação após o cronograma, a fim de evitar perpetuação e majoração do dano, tudo sob pena de astreinte (multa diária) no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertido em favor de fundo ambiental municipal/estadual/federal, até o limite de R$ 1.000.000,00. b) DETERMINAR a instalação/recuperação das bacias de contenção para amortecimento de águas pluviais dos dispositivos de drenagem instalados na serra (controle dos processos erosivos do talude do lado leste da Serra e da sua base), visto que o sistema de drenagem implantado na Rodovia MT-480, no trecho da Serra da Deciolândia, não está sendo eficiente no que tange à contenção das águas pluviais, devendo comprovar o cumprimento no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de aplicação de astreinte, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertido em favor de fundo ambiental municipal/estadual/federal, até o limite de R$ 1.000.000,00.c) DETERMINAR a apresentação de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD no prazo de 30 dias, o qual deve ser aprovado pelos órgãos ambientais, pelo MPE e pelo juízo e executado no prazo máximo de 6 (seis) meses, sem prejuízo da manutenção das garantias econômicas da reparação do dano até a efetiva comprovação da integral reparação.

Nas razões, o ente agravante suscita a incompetência absoluta do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, ao argumento de que a matéria debatida nestes autos envolve o meio ambiente e, por essa razão, deve ser apreciado pelo Juízo Especializado, nos termos da Resolução TJ-MT/OE Nº 02, de 28 de março de 2019.

Sustenta que
“o Estado de Mato Grosso vem adotando medidas para o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, n. 124/2011. Isso porque, já há a adoção de medidas em execução, conforme nota técnica 004/2024/SUAM/SAOR/SINFRA-MT”

Nesses termos, aqui abreviados para o só efeito de apreciação do pedido de liminar, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso
.
No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Decisão de id. 207856187, não concedendo os efeitos suspensivo.

Contrarrazões, id. 214863153.

Certidão de decurso do prova para manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça.
(id. 220581699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000498-18.2023.8.11.0026 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
deferiu a liminar almejada na origem para determinar que o Estado, por intermédio da Secretaria De Estado De Infraestrutura E Logística – Sinfra e Guaxe Construções E Terraplanagem Ltda, procedam com a realização das seguintes ações:

(a) cronograma para adoção das medidas necessárias para reparação do dano ambiental, decorrente da destruição, danificação, da impermeabilização, do assoreamento, e do impedimento da regeneração de vegetação de área de proteção ambiental permanente (APP) das margens dos córregos que cortam as propriedades vizinhas; cronograma este que deve ser apresentado por profissional devidamente habilitado e com anotação de responsabilidade técnica;

(b) instalação/recuperação das bacias de contenção para amortecimento de águas pluviais dos dispositivos de drenagem instalados na serra (controle dos processos erosivos do talude do lado leste da Serra e da sua base); e

(c) a apresentação de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD no prazo de 30 dias, o qual deve ser aprovado pelos órgãos ambientais, pelo MPE.

Cumpre asseverar, desde logo, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, ou seja, sobre a correção do deferimento da tutela de urgência postulada no Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância.

Extrai-se dos autos originários, que se trata de ação civil pública n. 1000498-18.2023.8.11.0026, embasada no Inquérito Civil nº 001152-049/2011 para verificar a extensão dos danos ambientais na construção da Rodovia MT-480, que tem traçado em serra, comumente denominada de Serra da Deciolândia, no município de Nova Marilândia-MT, com a destruição de floresta em área de preservação permanente, erosões e assoreamento de córregos.

A parte agravante sustenta preliminarmente a incompetência absoluta do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, ao argumento de que a matéria debatida nestes autos envolve o meio ambiente e, por essa razão, deve ser apreciado pelo Juízo Especializado, nos termos da Resolução TJ-MT/OE Nº 02, de 28 de março de 2019. Bem como a nulidade da decisão por ausência de intimação.

Preliminar De Incompetência Absoluta Do Juízo “
A Quo”

Conforme relatado, o ESTADO DE MATO GROSSO, com base na Resolução n.º 03/2016/TP, arguiu preliminar de incompetência absoluta do Juízo da Vara Única de Arenápolis/MT para o julgamento da Ação, opinando pela anulação da decisão agravada e remessa do feito ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.

É que, na hipótese, incide a Súmula n.º 206 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo
.”
(STJ, Corte Especial, j. 01/04/1998, DJ 16/04/1998, p. 44), razão pela qual deve prevalecer a competência territorial disposta no art. 52, parágrafo único, do CPC, que assim dispõe:

O STJ também já decidiu em caso análogo envolvendo a Competência de Varas do Estado de Mato Grosso, por ocasião de julgamento do Incidente de Assunção de Competência n.º 10, fixando, dentre suas teses, o entendimento que reafirma sua própria Súmula n.º 206,
in verbis
:

“
Tese C) A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ
.” (STJ. REsp n. 1.896.379/MT, Relator: Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 21/10/2021, DJe 13/12/2021) (g.n.)

Não bastasse isso, com base nesse mesmo precedente, o STJ concedeu liminar na Reclamação n.º 45.367-MT (2023/0122207-0) suspendendo a decisão proferida no Agravo de Instrumento n.º 1020059-43.2022.8.11.0000, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, anulou a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop e determinou a remessa do feito ao Juízo a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos seguintes termos:

“(...) Desse modo,
ainda que a Resolução TJ-MT/OE nº 02/2019 estabeleça uma Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, poderá o demandante propor a ação no foro do seu domicilio, conforme determina o art. 52, parágrafo único do CPC
. Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para suspender a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1020059-43.2022.8.11.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, até o julgamento em definitivo da presente Reclamação, de modo a
manter o processo originário no foro domiciliar do Reclamante (6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
).” STJ, Rcl n. 45.367, Min. Francisco Falcão, DJe 24/04/2023) (g.n.)

Outrossim, a Vara Especializada do Meio Ambiente foi instituída pela Resolução nº 7, de 22 de agosto de 1996, do Tribunal, com a seguinte competência: “
Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente, na esfera cível, processar e julgar as ações referentes ao meio ambiente, assim definidas em Lei e os executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA, e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, na esfera criminal, processar e julgar as infrações de competência dos Juizados Especiais, definidas na Lei Federal nº 9.099/95
” (artigo 2º).

A Resolução nº 3, de 29 de setembro de 2016, do Órgão Especial, alterou a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente e do Juizado Volante Ambiental de Cuiabá:

Art. 1º A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Art. 2º Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais.

Art. 3º Compete ao Juizado Volante Ambiental processar e julgar as reclamações cíveis, em matéria ambiental, definidas na Lei n. 9.099/95, assim como os crimes ambientais de menor potencial ofensivo.

Art. 4º Determinar a remessa e redistribuição das ações, observando-se a nova competência fixada nesta resolução.

Vê-se que, a Vara Especializada do Meio Ambiente com sede na Capital tem

competência territorial
nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
.

Pode-se afirmar, ainda que são quatro as causas de competência da Vara Especializada do Meio Ambiente:
i
) ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho;
ii
) executivos fiscais advindos de multas ambientais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e das Secretarias de Meio Ambiente dos Municípios de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger;
iii
) ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP); e
iv
) as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.

É de se registrar que, a Resolução nº 2, de 28 de março de 2019, do Órgão Especial, em vigor, nada obstante ter redefinido a competência das Varas Cíveis da Comarca da Capital, manteve a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos da Resolução nº 3, de 29 de setembro de 2016, do Tribunal Pleno deste Tribunal.

Por sua vez, a Vara Única de Arenápolis/MT, criada pela Lei nº 4.279, de 29/12/1980, possui competência para processar e julgar feitos em
geral (cível e criminal) e Juizado Especial
.

No caso, na nominada Ação Civil Pública em desfavor de Guaxe Construções E Terraplanagem Ltda E Secretaria De Estado De Infraestrutura E Logística – Sinfra, discute-se a extensão dos danos ambientais na construção da Rodovia MT-480, que tem traçado em serra, comumente denominada de Serra da Deciolândia, no município de Nova Marilândia-MT, com a destruição de floresta em área de preservação permanente, erosões e assoreamento de córregos.

Daí decorrente, compete ao Juízo da Vara Única de Arenápolis/MT processar e julgar a nominada
ação civil pública.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

Preliminar de Nulidade da Decisão por ausência de intimação do Estado.

O Estado de Mato Grosso sustenta que deveria ser declara a nulidade da decisão recorrida em razão da absoluta ausência de intimação prévia do Estado de Mato Grosso para manifestação quanto a tutela de urgência.

Contudo, como base no inciso I do paragrafo único do artigo 9º do Código de Processo Civil, nãos e aplica à tutela provisória de urgência a vedação da decisão surpresa.

No mesmo sentido, a Lei de Ação Popular n. 7.347/85, a qual regulamenta o microssistema das ações coletivas, autoriza a concessão de liminar com ou sem justificação prévia, mediante o preenchimento dos requisitos gerais previstos no código processual civil.

Assim, voto pela rejeição da preliminar de ausência de intimação prévia.

MÉRITO RECURSAL

Passo ao exame do
mérito
do recurso.

Superada a preliminar, constato que o Agravante pretende a reforma da decisão que lhe concedeu a tutela de urgência pleiteada na inicial, postulando o provimento do Agravo para o fim de que seja indeferida a tutela de urgência.

Constou da decisão agravada:

“No que tange à
probabilidade do direito
, depreende-se das provas iniciais, tem-se: a) Inquérito Civil nº 001152-049/2011; b) Termo de Ajustamento de Conduta firmado sob nº 124/2011; c) Relatório Técnico nº 025/CFE/SUF/SEMA/2014; d) Relatório de Inspeção nº 1546/DUDTANGARA/SGDD/2022; e) Boletim de Ocorrência nº 2022.35933; Laudo técnico de degradação ambiental, ID 117509824; f) Relatório de acompanhamento do controle de processos erosivos MT-480; g) auto de infração ambiental, ID 117513399; e h) Relatório Técnico nº 745/2019.

Deste modo, no que tange ao fumus boni iuris, está evidenciado pelos documentos que instruem esta petição inicial, evidenciando-se a plausibilidade do direito ora invocado.

O perigo de dano resta evidente, visto que o sistema de drenagem implantado no trecho da Serra da Deciolândia não está sendo eficiente no que tange à contenção das águas pluviais, em especial porque o trecho da rodovia em serra apresentava deslizamentos e pontos sensíveis a deslizamento, o que causa preocupação iminente, em especial porque o índice de precipitação pluviométrica registradas no período tende a contribuir para a ocorrência de deslizamentos.

Desta forma, é premente a intervenção do Judiciário, no paradigma exigido para a governança judicial ecológica
[3]
:

“A governança judicial ecológica deve ter por paradigma o modelo de
“Juiz de Riscos” (ou “Juiz de Prevenção ou Precaução”),
ou seja, um Juiz ou Tribunal apto a evitar a ocorrência de danos ecológicos – muitos deles, irreversíveis, como a destruição de um habitat e a extinção de espécie da fauna ou da flora – e “proteger o futuro”,
em contraposição a um modelo tradicional de “Juiz de Danos” (“constrangido a somente olhar para trás”)”.

Portanto, mostra-se cabível o deferimento da antecipação da tutela de urgência limitada aos atos que inibam a atividade de degradação ou de exploração econômica sem prévia autorização do órgão ambiental, com o fim de determinar que sejam tomadas das providencias requeridas pelo Ministério Público na inicial, visando resguardar a defesa da sociedade, bem como proteção dos direitos individuais e coletivos, porquanto a concessão tardia da medida certamente implicará prejuízos à efetividade do direito em discussão. Esse é o posicionamento do e. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. MEIO AMBIENTE. DESMATAMENTO. SUPRESSÃO DE MATA NATIVA. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM PARA IMPEDIR NOVAS INTERVENÇÕES NO IMÓVEL OBJETO DA ACTIO. INSATISFAÇÃO DO PARTICULAR. PRETENSÃO DE CONTINUIDADE DE SUAS ATIVIDADES NO LOCAL. ADUZIDA OBTENÇÃO DAS RESPECTIVAS AUTORIZAÇÕES PERANTE A FATMA. DESCABIMENTO. INTERVENÇÕES PERPETRADAS QUE TRANSCENDERAM MANIFESTAMENTE AS AUTORIZAÇÕES QUE LHE FORAM OUTORGADAS. TUTELA ANTECIPATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. Na apuração de danos ambientais "[...] há que se privilegiar a cautela e, portanto, a preservação do provável bem ambiental, à luz dos
princípios da prevenção e da precaução, a fim de evitar a consolidação da ocupação e dano irreversível a patrimônio da coletividade”
. (REsp 1237893/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 01/10/2013)" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2014.018810-1, de Criciúma, rel. Des. Carlos Adilson Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 24-02-2015) (TJ-SC - Al: 50356516720208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5035651-67.2020.8.24.0000, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 26/08/2021, Quarta Câmara de Direito Público)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATE ILEGAL DE ÁREA DE MATA - PROPRIEDADE RURAL – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 461, § 3º, DO CPC – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O artigo 461, § 3º, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade da concessão da tutela liminarmente nas ações que tenham como objeto obrigação de fazer ou não fazer, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo autor (fumus boni iuris) e o fundado receio de dano (periculum in mora). Na hipótese, os elementos probatórios se mostram suficientes a evidenciar a relevância dos fundamentos apresentados pelo Ministério Público, ante a constatação de desmatamento ilegal, sem a autorização do órgão ambiental competente”. (AI 29823/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2012, Publicado no DJE 15/01/2013)”

A parte agravante sustenta que vem adotando medidas para o cumprimento do TAC n. 124/2011, conforme nota técnica 004/2024/SUAM/SAOR/SINFRA-MT e o Parecer Técnico PT n. 127477/CINF/SUIMI/2019.

Alega, ainda, que a liminar concedida esgota o objeto da ação civil pública.

Em análise ao processo de origem, n. 1000498-18.2023.8.11.0026, extrai-se que o Plano de Recuperação de Área Degradada oriundo do TAC n. 124/2011 mencionado não se mostrou suficiente e nem eficiente para a efetiva recuperação de todas as áreas degradadas, eis que foram identificadas formação de outras erosões, assoreamentos, bem como destruição de APP - Áreas De Preservação Permanente nas áreas localizadas ao longo do trecho da Serra.

As partes firmaram o TAC no ano de
2011
e até a presente data as medidas até agora adotadas pela SINFRA não foram suficientes para recuperação da Serra de Deciolândia.

Destaco, ainda, que pelo Relatório de Inspeção nº 1546/DUDTANGARA/SGDD/ 2022 foi possível visualizar na imagem PlanetScope o rompimento de um talude nas coordenadas 57°32'27,608"W 14°20'4,247"S, localizada na serra de Deciolândia.

Logo, embora, a parte agravante alegue ter providenciado medidas de contenção e correção dos danos para o cumprimento do TAC n. 124/2011, em uma análise inicial, o perigo de dano, aferido pelo juízo de origem, reside na ausência de efetividade das medidas tomadas.

Ressalta-se, também, que, o Agravante não logrou êxito em afastar as conclusões obtidas pelo Relatório de Inspeção elaborado por Agente de Fiscalização da SEMA, o qual, como se sabe, possui presunção
iuris tantum
de legalidade e veracidade, situação que afasta, por ora, a probabilidade do direito

Neste sentido também é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATE ILEGAL EM FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO –
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO – IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, obrigações ao poluidor, perante o órgão ambiental.
2 -
O auto de infração goza de presunção de veracidade, prevalecendo até prova robusta produzida em contrário."

(TJ-MT - EMBDECCV: 10037291020188110000 MT,
Relator
: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de
Julgamento
: 18/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/1/2020). [Destaquei]

Quanto, a alegação de irreversibilidade do provimento liminar, não há que prosperar o argumente, vez que o concedido na decisão agravada é o estipulado no próprio TAC firmado.

Ademais, por, em tese, ser dano ambiental, havendo a necessidade de maior proteção por parte do Estado, ao passo que, a não concessão da liminar poderá acarretar maiores danos ambientais, entendo presente o perigo dano ou resultado útil ao processo.

A luz da legislação ambiental vigora o princípio da precaução, de forma que meros indícios de possíveis prejuízos ao meio ambiente já ensejam a adoção de medidas de precaução com vistas a evitar a degradação ambiental.

Acertada, assim, a decisão de concessão de tutela de urgência pelo juízo de origem nos autos da Ação Civil Pública n. 1000498-18.2023.8.11.0026.

No tocante ao valor da multa, levando-se em consideração a relevância e a magnitude do direito protegido (meio ambiente), o poder econômico dos apelantes, bem como o fato de que sua cobrança só será efetuada em caso de descumprimento da decisão, entende-se adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a sua fixação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertido em favor de fundo ambiental municipal/estadual/federal, até o limite de R$ 1.000.000,00(um milhão de reais).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024